Tribunal: TJBA
Processo: 8029213-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029213-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA AGRAVADO: MARIA CATARINA LOPES DOS SANTOS Advogado(s):ELIZANGELA CRISTINA GAMBA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitou os descontos incidentes sobre a remuneração da autora e fixou multa em caso de descumprimento da ordem judicial. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento na fase inicial do procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021; (ii) analisar a razoabilidade da multa fixada para compelir a instituição financeira à juntada de documentos. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando a proteção ao mínimo existencial do consumidor. 4. Embora a fase inicial da repactuação privilegie a conciliação, admite-se a concessão de tutela de urgência quando evidenciado comprometimento da subsistência do devedor. 5. No caso concreto, a agravada comprovou descontos consignados que ultrapassam 45% de sua remuneração, situação que caracteriza risco à dignidade da pessoa humana e justifica a medida liminar. 6. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional, considerando a capacidade econômica da agravante e a relevância da ordem de exibição de documentos para o regular andamento processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de tutela de urgência na fase inicial da ação de repactuação de dívidas, quando demonstrado que os descontos comprometem o mínimo existencial do consumidor. A multa fixada para assegurar a apresentação de documentos essenciais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, § 1º; 104-A; 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2200541-78.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2024; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5864497-17.2023.8.09.0051, Rel. Desª. Alice Teles de Oliveira, 11ª Câmara Cível, pub. 11.03.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0042734-24.2024.8.19.0000, Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, pub. 13.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8029213-26.2025.8.05.0000, figurando como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e agravado MARIA CATARINA LOPES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.